Tribunal: TJDFT
Processo: 0707414-62.2025.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Previdenciário. Ação acidentária. Auxílio-acidente. Concessão. Direito incontroverso. Termo inicial. Percepção de benefício de auxílio-doença precedente. Infortúnio. Identidade. Fato gerador. Cessação do auxílio-doença. Redução da capacidade laborativa. Derivação da mesma doença profissional. Ocorrência. Termo inicial. Data da primeira incidência. Auxílio-doença e auxílio-acidente. Percepção cumulada. Impossibilidade. Benefícios distintos. Mesmo fato gerador. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo a ação acidentária aviada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, condenara a autarquia a pagar auxílio-acidente ao segurado desde o dia imediatamente posterior à cessação do último benefício de auxílio-doença concedido.
II- Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo advindo do autor cinge-se à aferição do termo inicial do benefício de auxílio-acidente que restara assegurado como corolário da incapacidade parcial e permanente que o aflige e que sobejara reconhecida, isto é, se deve o pagamento fluir desde a cessação do primeiro benefício anteriormente concedido pela autarquia ou do último percebido, observada, sempre, a inviabilidade de fruição cumulada dos benefícios.
III. Razões de decidir
3. Consoante emerge da literalidade do § 2o, do art. 86, da Lei 8.213/91, com a alteração que lhe fora conferida pela Lei no 9.528/97, em tendo o segurado fruído de auxílio-doença durante o período em que convalescera e estivera incapacitado para o exercício das suas atividades profissionais, o termo inicial do auxílio-acidente que lhe é devido retroage ao dia subsequente à data em que fora cessado o pagamento do benefício que primitivamente já lhe fora fomentado, observado o primeiro episódio de percepção do benefício pertinente ao auxílio-acidente, e não o último.
4. Constatado que os afastamentos do segurado das atividades profissionais que desempenhava e que a redução da capacidade laborativa que o afetara derivaram da mesma doença profissional, guardando mesma origem etiológica, denotando a unicidade da origem dos benefícios que lhe foram concedidos, e ante a impossibilidade de serem fruídos benefícios previdenciários distintos com lastro no mesmo fato gerador, não lhe pode ser assegurada a fruição cumulada de auxílio-doença e auxílio-acidente, inclusive porque, na dicção legal, o auferimento desta verba indenizatória somente se inicia quando cessa a percepção daquela outra.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.